Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0712236-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO RICARDO MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Sirleison José de Sousa em favor de Thiago Ricardo Martins Ribeiro contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do Coronavírus. A liminar foi indeferida em 21/05/2020 e as informações do Juízo da Execução foram prestadas em 02/06/2020. Todavia, a GEAIT/PDF I não apresentou o relatório de saúde atualizado do paciente. Assim, oficie-se ao Juíza das Execuções Penais para que tome providências, apresentando-se o relatório de saúde atualizado do paciente, com a urgência que o caso requer. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília, 08 de junho de 2020. George Lopes Leite Relator